Tribunal: STF
Processo: ARE 1460722
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RURAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PAGAMENTO. ATRASO. ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA APOSENTADORIA ASSENTADO PELO TRIBUNAL RECORRIDO COM FUNDAMENTO NO QUADRO FÁTICO E NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. CONHECIMENTO PARCIAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. ATIVIDADE RURAL PRETÉRITA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO. CÔMPUTO COMO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. Com a revogação do artigo 59 do Decreto nº 3.048/99, promovida pelo Decreto nº 10.410/2020, o INSS expediu comunicações internas, passando a entender que as contribuições recolhidas em atraso a partir de 01/07/2020 não poderiam ser consideradas para fins de cálculo do tempo de contribuição em 13/11/2019, ou pelas regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    2. Carece de fundamento de validade em lei a interpretação conferida pelo INSS ao recolhimento em atraso de contribuições relativas à trabalho cujo exercício foi regularmente reconhecido. 



    3. Nos termos do artigo 49, inciso II, da Lei nº 8.213/91, considera-se devida a aposentadoria a partir da data de entrada do requerimento, desde que preenchidos os requisitos, não configurando óbice, para tanto, a mera existência de contribuições em atraso, conforme explicitado pelo artigo 167 da Instrução Normativa nº 77/2015.” (e-doc. 10)



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV, 93, inc. IX, e 195, §5º, da Constituição da República e 3º e 17, inc. II, da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que o não pagamento das contribuições resulta na inexistência jurídica do alegado período contributivo, pelo que não pode ser considerado para efeito de atendimento dos requisitos pertinentes à concessão da aposentadoria pleiteada. Entende que “somente depois do pagamento (das contribuições pertinentes) o tempo de contribuição se incorpora ao patrimônio jurídico do segurado”. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja denegada a segurança (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, observo que, verificação da alegada violação ao art. 5º, incs. LIV e LV, e 93, inc. IX, da CFRB depende de análise da legislação processual. Neste cenário, no tocante à alegação de contrariedade ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tem-se o óbice previsto na tese de julgamento do Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral.



    5. Isso porque, esta Corte, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    6. No mais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “O INSS, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença sob o argumento de que sendo o pagamento das contribuições a posteriori, deve ser submeter as novas regras para a concessão do benefício estabelecidas pela EC 103, pois se em 13/11/2019 o período não tinha sido indenizado, não pode integrar essa contagem, com alteração da DIB para a data do efetivo pagamento.



    A sentença foi proferida nos seguintes termos:



    (...) 



    A parte impetrante pretende a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição número 203.462.411-9, requerida em 15/09/2021, ao argumento de que preencheu os requisitos. Sustenta que o INSS reconheceu o desempenho de atividade rural em regime de economia familiar de 18/09/1979 a 31/12/1999, mas não houve a averbação do intervalo a contar de 11/1991. 



    Em análise do processo administrativo, possível concluir que efetivamente a Autarquia reconheceu o exercício de trabalho campesino até 31/12/1999 (evento 36, PROCADM3, p. 56). Contudo, deixou de emitir GPS de indenização dos períodos rurais posteriores a 31/10/1991 em razão das alterações promovidas pelo Decreto nº 10.410/2020, conforme se extrai da conclusão administrativa (evento 36, PROCADM3, p. 83-84):



    (...)



    Entendo que não há previsão legal que fundamente a inviabilização do cômputo do intervalo indenizado como tempo de serviço. Portanto, a atuação administrativa desborda os limites da lei. 



    Nessa senda, colaciono entendimento das Turmas Recursais: 



    O tempo de serviço se incorpora ao patrimônio do trabalhador com base na lei vigente na data em que o trabalho foi prestado. (…) a lei a ser aplicada é a lei vigente na data em que foram implementados os requisitos para a aposentadoria, mesmo que a indenização do período ocorra depois da EC nº 103/2019. Se os requisitos foram implementados em momento anterior, o pagamento da indenização é condição necessária para que o benefício seja a aplicação da legislação posterior, salvo se ela for mais benéfica. (5001992- 60.2019.4.04.7124, SEGUNDA TURMA RECURSAL DO RS, Relator DANIEL MACHADO DA ROCHA, julgado em 17/02/2021)



    (...)



    O art. 49, inciso II, Lei n. 8.213/91 estabelece que, preenchidos os requisitos, a aposentadoria será devida desde a data da entrada do requerimento (leitura em conjunto com o disposto no art. 54 da mesma Lei). A existência de débitos de contribuições não constitui óbice para a fixação do marco inicial do benefício para o momento em que provocada a Autarquia, consoante art. 167 da Instrução Normativa nº 77/2015: 



    Art. 167. A existência de débito relativo a contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social não é óbice, por si só, para a concessão de benefícios quando, excluído o período de débito, estiverem preenchidos todos os requisitos legais para a concessão do benefício requerido, inclusive nas situações em que o período em débito compuser o PBC. 



    Parágrafo único. A pedido do segurado, após a quitação do débito, caberá revisão do benefício.



     No que se refere à repercussão financeira dos períodos que demandam complementação/ indenização, a autorização para o pagamento dessas competências não gera resultados retroativos à data de entrada do requerimento, visto que se configura efeito constitutivo de direito e não meramente declaratório. Sendo assim, a averbação dos lapsos precede à efetiva indenização, devendo produzir seus efeitos a contar do pagamento dos valores devidos.



    (...)



    Não obstante, a Turma Regional de Uniformização da 4ª Região firmou entendimento de que a data de início do benefício poderá ser fixada na DER somente na hipótese de expresso requerimento de indenização/ complementação no processo administrativo, tendo em vista que, em tal situação, o ato que obstaculiza a validação das competências é imputável ao INSS. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:



    (...)



    No caso dos autos, a inviabilidade da regularização das competências de tempo rural indenizável se deu por postura da própria Autarquia. Desse modo, havendo o pagamento indenizatório das competências do tempo rural reconhecido de 01/11/1991 a 31/12/1999, bem como preenchidos os requisitos concessórios da aposentadoria pretendida, o termo inicial do benefício deve ser fixado na DER. 



    Diante do narrado, tendo em vista que não encontra amparo legal a interpretação adotada pelo INSS perante o direito do segurado em indenizar o lapso de atividade rurícola, a decisão proferida no processo administrativo NB 203.462.411-9 (DER 15/09/2021) deve ser anulada para que seja reaberta a instrução processual e para que proceda à emissão da guia de indenização do período de atividade rural de 01/11/1991 a 31/12/1999 e, por consequência, analise os requisitos inerentes à aposentadoria por tempo de contribuição, levando em consideração o período rural, se indenizado, como tempo de contribuição (e não como carência), com a concessão do benefício, se preenchidos todos os requisitos, a contar da DER. 



    Pois bem.



    Correta a determinação de cômputo do período indenizado para fins de aplicação das regras anteriores à EC n.º 103/2019, ou mesmo das de transição nela previstas, pois embora o recolhimento tenha sido efetuado posteriormente à data de entrada em vigor da emenda constitucional, refere-se a tempo de serviço prestado anteriormente, removendo-se o obstáculo para seu cômputo, com o pagamento das contribuições autorizado pela legislação, assim como por não haver expressa vedação legal para esse cômputo.



    (...)



    Cumpre consignar, por cautela, que o marco inicial dos efeitos financeiros de eventual concessão do benefício não foi objeto da lide, limitando-se à concessão da ordem apenas para determinar à autoridade coatora reabra a instrução processual, emita a GPS para o pagamento da indenização relativa ao labor rural reconhecido a partir de 01/11/1991 (sem juros e multa, nos termos do art. 239, § 8º-A, do Decreto nº 3.048/99), analise os requisitos inerentes ao deferimento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição mediante a consideração do período campesino indenizado como tempo de contribuição (inclusive para fins de aplicação das regras de transição trazidas pela EC nº 103/19 ou eventual direito adquirido pelas regras que lhe são anteriores) e, consequentemente, profira nova decisão fundamentada. 



    or tais fundamentos, nego provimento à apelação do INSS e à remessa necessária.” (e-doc. 10)



    7. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Do quanto exposto e apreciado, conheço em parte do agravo no recurso extraordinário e, nessa parte, nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não havendo prévia condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança, na origem, incabível o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator